Tribunal: TJSP
Processo: 0012336-94.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE VISTA À DEFENSORIA PÚBLICA ANTES DA DECISÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO – Ante a inércia do advogado constituído ao longo de todo o procedimento administrativo disciplinar, não tendo sido aberta vista à Defensoria Pública para se manifestar após seu encerramento, impõe-se a nulidade da decisão, em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE VISTA À DEFENSORIA PÚBLICA ANTES DA DECISÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO – Ante a inércia do advogado constituído ao longo de todo o procedimento administrativo disciplinar, não tendo sido aberta vista à Defensoria Pública para se manifestar após seu encerramento, impõe-se a nulidade da decisão, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade da decisão judicial, ante a ausência de abertura de vista à Defensoria Pública para manifestação antes da homologação da sindicância, determinando-se que, após o cumprimento de referida formalidade, seja outra proferida.